Tribunal: TJES
Processo: 5015959-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015959-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARCONE FERNANDES PESSOA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - vogal

Divirjo parcialmente do Exmo. Relator, no tocante ao critério de cálculo dos honorários. Afinal, se não houve condenação, os honorários devem ser calculados sobre o valor da causa, conforme regra expressa do art. 55, da Lei nº 9099/95.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO E CONDENOU A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ENTRETANTO, NÃO HOUVE CONDENAÇÃO E SIM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
À LUZ DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC, EM REGRA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO, E, SOMENTE QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL MENSURÁ-LOS, DEVE-SE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO CASO, O PROVEITO ECONÔMICO É PERFEITAMENTE MENSURÁVEL, QUAL SEJA, O VALOR DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE PELA DECISÃO PROFERIDA NESTE PROCESSO (R$25.313,99), DE MODO QUE É SOBRE TAL VALOR QUE DEVEM INCIDIR OS HONORÁRIOS DE 10%. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ESCLARECER O PONTO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO NOS TERMOS DO PRESENTE VOTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.